Tribunal: TJSP
Processo: 2274372-04.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Gilberto Cruz
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – Uso de documento falso e receptação (artigos 304, c.c. 297, 'caput'; e 180, 'caput', do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer analisado – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente reincidente que permaneceu preso durante todo o processo. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não

Ementa:
HABEAS CORPUS – Uso de documento falso e receptação (artigos 304, c.c. 297, 'caput'; e 180, 'caput', do Código Penal) – Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de apelação sequer analisado – Pleito de recurso em liberdade. Descabimento. Paciente reincidente que permaneceu preso durante todo o processo. Decisão suficientemente fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado – Concessão de prisão domiciliar ou de benefícios, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não conhecimento. Ausência de pedido perante o Juízo das Execuções, competente para apreciá-lo. Supressão de instância caracterizada – Ilegalidade manifesta não evidenciada – Ordem conhecida em parte e, nesta, denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997794
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2274372-04.2020.8.26.0000, da Comarca de Pindamonhangaba, em que é impetrante
EVERTON DA SILVA GONÇALVES e Paciente MANOEL ROBERTO
CASSIANO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte e na parte conhecida, denegaram a ordem. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente sem voto), GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI E
POÇAS LEITÃO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274372-04.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas corpus no 2274372-04.2020.8.26.0000 – Processo digital
Vara
Criminal
da
Comarca
de
Pindamonhangaba
(Processo
no
1500421-07.2020.8.26.0618)
Impetrante: Everton da Silva Gonçalves (advogado)
Paciente: Manoel Roberto Cassiano

Voto no 13383
HABEAS CORPUS
Uso de documento falso e receptação
(artigos 304, c.c. 297, 'caput'; e 180, 'caput', do Código Penal)
Sentença condenatória contra a qual foi interposto recurso de
apelação sequer analisado
Pleito de recurso em liberdade.
Descabimento. Paciente reincidente que permaneceu preso
durante
todo
o
processo.
Decisão
suficientemente
fundamentada. Constrangimento ilegal não caracterizado

Concessão de prisão domiciliar ou de benefícios, nos termos
da Recomendação no 62/2020 do CNJ. Não conhecimento.
Ausência de pedido perante o Juízo das Execuções, competente para apreciá-lo. Supressão de instância
caracterizada Ilegalidade manifesta não evidenciada Ordem
conhecida em parte e, nesta, denegada.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo advogado
Everton da Silva Gonçalves, com pedido de liminar, em favor de Manoel
Roberto Cassiano, sob a alegação de que este sofre constrangimento
ilegal por ato do MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca
Pindamonhangaba, nos autos no 1500421-07.2020.8.26.0618.
Aduz, em síntese, que o paciente foi condenado
como incurso nos artigos 304, c.c. 297, caput; e 180, caput, do Código
Penal, ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 01 (um) mês de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-
multa, no valor unitário mínimo; mantida a prisão cautelar processual,
inobstante ausentes os requisitos do artigo 312 e 316, parágrafo único,
do CPP. Destaca a inidoneidade do decisum, que afronta o artigo 93, IX,
da CF ao impedir que o paciente recorra em liberdade, porquanto
genérico e calcado na garantia da ordem pública e gravidade abstrata

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274372-04.2020.8.26.0000 -Voto no
3
dos delitos, sem analisar as circunstâncias do caso concreto,
especialmente a adequação das medidas cautelares do artigo 319 do
CPP. Aponta a desproporcionalidade da medida extrema
de caráter
excepcional no ordenamento jurídico pátrio, em homenagem ao princípio
da presunção de inocência
mormente por se tratarem de crimes
praticados sem violência ou ameaça a pessoa. Tece comentários acerca
da precária situação do sistema prisional a ensejar potencial risco ao
paciente em contrair o novo coronavírus, porquanto pertencente a grupo
de risco haja vista possuir “comorbidades”; e a presença dos
pressupostos contidos na Recomendação no 62/2020 do CNJ.
Requer a concessão da ordem para assegurar ao
paciente o direito de aguardar em liberdade o julgamento de sua
apelação, com ou sem a substituição por outras medidas cautelares
diversas da prisão (fls. 01/06).
Indeferida a liminar, foram dispensadas informações
nos termos do artigo 662 do CPP (fls. 18/20).
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela
denegação (fls. 26/30).
É o relatório.
A ordem deve ser conhecida em parte e, nesta,
denegada.
Com efeito, em consulta aos autos originários, verifica-
se que o paciente, preso em flagrante, teve a prisão convertida em
preventiva por provocação do Ministério Público, foi processado e, ao
final, condenado como incurso nos artigos 304, c.c. 297, caput; e 180,
caput, do Código Penal ao cumprimento de 04 (quatro) anos e 01 (um)
mês de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 (vinte
e quatro) dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 274/279 dos autos
originários). Inconformado, interpôs apelação, já processada e remetida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274372-04.2020.8.26.0000 -Voto no
4
esta superior instância, na qual aguarda a apresentação de parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça (fls. 286/291, 292/295 e 332 dos autos
originários).
Com relação ao recurso em liberdade em razão da
ausência dos requisitos da prisão cautelar, constata-se que o MM. Juízo a
quo fundamentou suficientemente a manutenção da segregação
provisória, agora agravada pela condenação; também não vislumbrou
outros elementos de convicção favoráveis ao paciente, litteris:
(...) Vedo o direito do acusado de recorrer em
liberdade. Destaco que o acusado possui inúmeras
passagens criminais, notadamente por delitos de
falso, sendo ainda reincidente, demonstrando assim
forte comprometimento com o meio delitivo e
personalidade voltada à prática de delitos. A
manutenção da custódia cautelar, portanto, se mostra
necessária inclusive como forma de se evitar a
reiteração da conduta delitiva. Quanto às preliminares
da defesa, notadamente no que diz respeito à saúde
do acusado, devo destacar que não consta nos autos
um mínimo de prova a respeito da suposta
enfermidade (câncer de próstata) do réu, sendo certo
que a própria unidade prisional relatou que não há
qualquer notícia a respeito de outra doença que não
seja hipertensão (fls. 194), a qual, ao que tudo indica,
está sendo controlada através de medicamentos
dentro da própria penitenciária. Fato é que a
existência de tal enfermidade deve ser provada pela
defesa, inclusive mediante atestados emitidos por
médicos que tenham tido contato anterior com o
acusado e que possam atestar, com certeza, que ele
sofre de câncer de próstata. Na ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274372-04.2020.8.26.0000 -Voto no
5
documentos neste sentido, cabe à unidade prisional
avaliar o estado de saúde do acusado e verificar se
existe ou não a necessidade de que ele seja levado a
uma unidade de saúde para exames e tratamento.
Cumpre ressaltar que a unidade prisional na qual o
réu se encontra possui ampla capacidade de
tratamento médico aos detentos com problemas de
saúde, inclusive os mais graves, sendo que todos os
casos relativos a presos portadores de enfermidades
que demandam maior atenção são imediatamente
informados a este juízo, que vem analisando de forma
criteriosa cada caso e revendo a própria necessidade
da custódia cautelar nos casos mais delicados. O que
este juízo não pode realizar é a concessão de
liberdade provisória pautada exclusivamente em
alegação não comprovada pela defesa, ainda que de
forma precária, ou ainda em razão de uma hipotética
situação de surto de Covid-19 na prisão, sendo certo
que, até o momento em que esta sentença é
proferida, o CDP de Taubaté não possui NENHUM
caso de Covid-19 confirmado. Devo destacar ainda
que
inexiste
qualquer
decisão
proferida pelos
Tribunais superiores, com caráter vinculante, no
sentido de se conceder, de forma irrestrita, a
liberdade provisória a qualquer grupo de presos em
razão da pandemia de Coronavírus. O que existem
são decisões para reavaliar a situação dos presos
que estão em grupo de risco, recomendando a
concessão de outras medidas cautelares diversas da
prisão para os casos mais graves. No entanto, tais
decisões não retiram a liberdade de cada juízo para
analisar os casos sob sua jurisdição, o que vem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274372-04.2020.8.26.0000 -Voto no
6
efetivamente sendo feito. Recomende-se, observando-
se o regime fixado em sentença (...) (fls. 278/279 dos
autos originários).
Como se sabe, o direito de apelar em liberdade de
sentença condenatória não se aplica a réu já preso desde o início da
instrução criminal, em decorrência de flagrante ou de preventiva (STJ
HC no 87663/BA, 5a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 20.11.2007; STF
HC no 95685/SP, 2a Turma, Rela. Mina. Ellen Gracie, j. 13.12.2008; TJSP
HC no 2151740-49.2015.8.26.0000, 1a Câmara Criminal, Rel. Nelson
Fonseca Júnior, j. 24.09.2015), o que ocorre na hipótese em análise.
Nesse ponto, importante ressaltar que ao revés do
aduzido pela Defesa não há evidência de qualquer quadro clínico grave
em relação ao paciente, observado que o relatório do Núcleo de
Assistência à Saúde do estabelecimento prisional aponta que “o detento
tem história prévia de hipertensão em tratamento” e arremata informando
que “Não há outros registros ou relatórios médicos que atestem doenças
ou patologias graves. No momento, não há sintomatologia ou quadro
clínico que demande encaminhamento médico de urgência” (fl. 194 dos
autos de origem).
Por outro vértice, o pleito de aplicação da
Recomendação no 62/2020 do CNJ não comporta conhecimento.

Isso
porque,
em
consulta
ao
PEC
no
0003255-60.2020.8.26.0520, não consta informação de que o paciente ou
sua defesa tenham postulado a concessão de prisão domiciliar ou outro
benefício, nos termos da Recomendação no 62/2020 do CNJ, perante o
Juízo das Execuções, competente para a análise do pleito.
Caracterizada, portanto, intolerável supressão de
instância, a qual não se admite sem que haja demonstração de flagrante
ilegalidade. Além disso, como é consabido, eventual indeferimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2274372-04.2020.8.26.0000 -Voto no
7
desafiaria recurso específico, in casu, o agravo em execução.
Logo, nos limites da discussão autorizada no habeas
corpus, não há como reconhecer o constrangimento ilegal capaz de
justificar a soltura pretendida.
Ex positis, conhece-se em parte da impetração,
denegando-a na parte conhecida.
GILBERTO FERREIRA DA CRUZ
Relator